Tribunal: TJMT
Processo: 1009251-28.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009251-28.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH - CPF: 033.108.261-63 (APELANTE), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALTON RIBAS NERY - CPF: 000.786.321-70 (ASSISTENTE), GILVAN ANTONIO DE SA TELES - CPF: 654.718.812-49 (ASSISTENTE), IRONDINA BORGES (ASSISTENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA e NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06). Roberto também foi condenado por
falsificação de documento público (art. 297,
caput
, CP). As penas iniciais foram de 9 anos e 4 meses para Naiara e 13 anos e 6 meses para Roberto, ambos em regime fechado, mais multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A defesa de
NAIARA
pleiteia a desclassificação do tráfico para posse para consumo, a absolvição do crime de associação para o tráfico, e subsidiariamente, a revisão da dosimetria (afastamento da exasperação da pena-base por fundamentação genérica, ou readequação da fração), e aplicação do tráfico privilegiado com abrandamento do regime.

A defesa de
ROBERTO
requer a nulidade das apreensões por suposta violação de domicílio (mandado de prisão sem busca e apreensão). No mérito, pugna pela absolvição dos crimes de tráfico e associação, alegando insuficiência de provas e que as drogas pertenciam à corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Preliminar de Intempestividade (Roberto)
: A preliminar suscitada pelo Ministério Público é afastada. A manifestação do interesse em recorrer ocorreu dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias (art. 593, I, CPP), e a apresentação das razões recursais na instância superior, embora posterior, configura mera irregularidade formal que não obsta o conhecimento do apelo, prática plenamente admitida pelos tribunais superiores (art. 600, CPP).

Da Preliminar de Nulidade da Busca Domiciliar (Roberto)
: A arguição de ilicitude da prova não prospera. A apreensão das drogas na residência enquadra-se no fenômeno da
serendipidade
ou
encontro fortuito de provas
. Durante o cumprimento de mandados de prisão legítimos, os policiais visualizaram a corré Naiara
arremessando porções de drogas sobre o guarda-roupa. A jurisprudência das Cortes Superiores (STF e STJ) chancela a validade da prova obtida fortuitamente em diligência legítima, desde que não seja resultado de busca preordenada ou disfarçada, o que não se verificou no caso.
A entrada dos policiais no domicílio para cumprir mandado de prisão é lícita
.

Do Mérito - Tráfico e Associação para o Tráfico (Ambos Apelantes)
:

A
materialidade
dos crimes de tráfico e associação está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial (75,50g de maconha)
e relatório de investigação que revelou contabilidade de tráfico detalhada.

A
autoria
é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais civis, que narraram as circunstâncias da prisão, a atitude de Naiara de ocultar drogas e dinheiro
, a tentativa de Roberto de destruir seu celular
, e o encontro de cadernos com anotações de contabilidade do tráfico
.

A
quantidade de droga (75,50g de maconha)
, acondicionada em porções, e os valores em dinheiro (R$ 2.400,00) em notas diversas, são compatíveis com a traficância.

Investigações anteriores (Operação "Alter Ego" de 2022) já apontavam Roberto como gerente do Comando Vermelho e Naiara na função financeira da organização
. Ambos possuem histórico criminal e respondem a outras ações penais por organização criminosa e lavagem de dinheiro, revelando

dedicação a atividades criminosas
.

A
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei no 11.343/06) está configurada pela estabilidade e permanência, com divisão de tarefas (Roberto como líder/gerente e Naiara na parte financeira), afastando a tese de mera coautoria ou consumo pessoal
.

A robustez das provas afasta as teses absolutórias e desclassificatórias. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade pelo tráfico (Enunciado no 3 da TCCR/TJMT).

Do Tráfico Privilegiado (Naiara)
: A dedicação da recorrente a atividades criminosas (comprovada pela condenação pela associação para o tráfico e por outras ações penais em andamento por organização criminosa e lavagem de dinheiro)
obsta a incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Da Dosimetria da Pena (Naiara)
: A sentença exasperou a pena-base de Naiara com fundamento em maus antecedentes, utilizando inquéritos policiais e ações penais em andamento, sem trânsito em julgado. Tal fundamento
viola o princípio da presunção de inocência
e a
Súmula no 444 do STJ
. Impõe-se a readequação da pena-base para o mínimo legal, tanto para o tráfico de drogas (05 anos de reclusão e 500 dias-multa) quanto para a associação para o tráfico (03 anos de reclusão e 700 dias-multa). A confissão espontânea não pode ser aplicada se a ré não admitiu a traficância, mas apenas o uso (Súmula 630, STJ). Operando o cúmulo material (art. 69, CP), a pena total é de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, "b", CP), mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGADO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, mantendo-se intacta a sentença em relação a ele.

DADO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA, para reduzir sua pena ao montante de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Tese de Julgamento
: "É lícita a apreensão de drogas e outros materiais ilícitos por
serendipidade
durante o cumprimento de mandado de prisão, sem mandado de busca e apreensão. A condenação por tráfico e associação para o tráfico se sustenta em robusto conjunto probatório que indica a divisão de tarefas, hierarquia e prévio envolvimento com organização criminosa. A existência de inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado não pode exasperar a pena-base, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e à Súmula 444 do STJ. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela condenação por associação, afasta o tráfico privilegiado."

Dispositivos Legais, Súmulas e Jurisprudência Mencionados:

Código de Processo Penal (CPP)
: Art.
577
, Art.
593, I
, Art.
600
.

Código Penal (CP)
: Art. 297,
caput
; Art. 33, § 2o, "b"; Art. 69.

Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
, § 4o; Art. 35.

Lei no 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas)
: Art. 2o.

Lei no 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro)
: Art. 1o, §§ 1o, II, e 4o.

Súmulas:

Súmula no 444/STJ
: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

Súmula no 630/STJ
: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

Enunciado do TJMT:

Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT)
: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT)
: (Mencionado genericamente sobre idoneidade dos depoimentos policiais).

Jurisprudência:

STJ - Agravo Regimental no Habeas Corpus:
AgRg
no HC 832882 RS 2023/0213046-2
, da relatoria do Ministro
Messod
Azulay Neto, julgado em 24/06/2024.

STJ -
AgRg
no
AREsp
2010603 TO 2021/0360913-6
, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.

STJ -
AgRg
no HC n.
876.898/SC

, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
20/3/2024.

N.U 1001347-81.2023.8.11.0028
, Câmaras Isoladas Criminais, 2a Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024.

Processos de Origem/Mencionados
: Ação Penal no 1006027-67.2023.8.11.0042 (7a Vara de Cuiabá/MT)
;
SEEU 0008998-
67.2017.8.11.0037
;
Ação Penal no 1001153-54.2023.8.11.0037 (7a Vara de Cuiabá/MT)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
AIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA e ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, os quais foram condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), sendo ainda
ROBERTO
condenado também pelo art. 297, caput, do Código Penal (uso de documento falso).

A sentença prolatada pelo Juízo
a quo
condenou o réu
ROBERTO
à pena de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.644 (mil seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa; e a ré
NAIARA
à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, e idêntico número de dias-multa.

Em suas razões recursais, apelante NAIARA RAQUEL pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), sob o fundamento de ausência de provas da finalidade mercantil da conduta, bem como pela absolvição da imputação relativa ao art. 35 da mesma lei. Subsidiariamente, requer: (I) revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas com fundamentação genérica; (II) reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); (III) abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Por sua vez, a defesa técnica do corréu
ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA
argumenta, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes da diligência de apreensão realizada no interior da residência do acusado, por ausência de autorização judicial específica para busca domiciliar, apesar da existência de mandado de prisão. No mérito, requer a absolvição quanto aos delitos de tráfico e associação para o tráfico, por ausência de provas da autoria, atribuindo a droga apreendida exclusivamente à corré
NAIARA
.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Preliminar de intempestividade

Inicialmente,
cumpre
rechaçar a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público em sede de contrarrazões.

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso I, estabelece o lapso temporal de 5 (cinco) dias para a interposição do Recurso de Apelação.

O mesmo
diploma legal, em seu artigo 600, prevê que as razões recursais devem ser apresentadas no prazo de 8 (oito) dias.

No entanto, é cediço na jurisprudência pátria que a não apresentação das razões recursais dentro do prazo legal configura mera irregularidade, de índole formal, que não possui o condão de obstar o conhecimento do recurso interposto, máxime quando o ato processual da interposição recursal se deu no prazo legal.

No caso em tela, observa-se que a sentença condenatória foi exarada em 11 de junho de 2024 (ID 251505348). Ato contínuo, o
recorrente
Roberto Terra de Oliveira,
intimado
pessoalmente

da decisão

em
18 de junho
de 2024
, manifestou seu inequívoco interesse em recorrer
(ID 251505361).

A materialização do apelo, por intermédio de seu advogado, ocorreu em
21 de junho
de 2024
, com a expressa ressalva de
apresentação das razões recursais na instância superior
(ID 251505367), prática plenamente admitida pelos tribunais superiores.

A tempestividade da interposição do recurso, ademais, foi certificada nos autos (ID 251505371), o que corrobora a regularidade do ato.

Em síntese,
o recurso é tempestivo
, porque apresentadas as razões dentro do prazo de oito dias a partir da intimação pessoal do réu, que tem
legitimação autônoma
para recorrer.

Desta feita, considerando
ainda
a distinção entre o prazo para interposição do recurso e o prazo para apresentação das razões, bem como a manifestação inequívoca do desejo de recorrer dentro do lustro legal, impõe-se, sem titubeios, a
rejeição da preliminar de intempestividade
e, consequentemente, o
conhecimento do apelo
interposto pela defesa.

Da preliminar d
e nulidade da
busca domiciliar

A defesa constituída por
Roberto Terra de Oliveira
requer o reconhecimento da
nulidade das apreensões
realizadas, sob alegação de suposta
violação de domicílio
, pois o mandado
contra ele
expedido referia-se exclusivamente a uma ordem de prisão e não de busca e apreensão domiciliar.

Sem razão, contudo

Com efeito, a arguição defensiva de ilicitude da prova

não
prospera
, especialmente quando confrontada com o
fenômeno da serendipidade
, ou como também se denomina,
encontro fortuito de provas
.

Este instituto jurídico, amplamente reconhecido e chancelado pela jurisprudência das Cortes Superiores, opera quando, no curso de uma diligência legítima e devidamente amparada por ordem judicial
– como no presente caso, onde se cumpriam mandados de prisão –, os agentes públicos se deparam, de forma
inesperada e casual
, com elementos probatórios de crime diverso daquele que motivou a ação inicial.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afirmado que a descoberta de objetos ou substâncias ilícitas durante o cumprimento de mandados de prisão, ainda que sem autorização específica para busca e apreensão, não invalida a prova obtida, desde que a apreensão não tenha sido resultado de uma busca preordenada e disfarçada, mas sim de um encontro casual e fortuito, tal como se verificou nos autos.

A ação policial, nesse cenário, não denotou qualquer desvio de finalidade ou intenção de burlar as garantias constitucionais do domicílio.

Ao contrário, a evidência colhida surgiu de forma espontânea, revelando-se um achado incidental durante uma intervenção policial que se revestia de
legitimidade
.

Observe-se, a propósito, que os policiais ouvidos narraram, de forma uníssona, que, ao adentrarem na residência, pela manhã, para dar cumprimento ao mandado de prisão, visualizaram a recorrente
Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira

arremessando três porções de drogas para cima do guarda-roupa do casal.

Confira-se, a propósito, a
iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES
.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
.
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO
.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE
.
INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA
. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(...)

II - Na hipótese dos autos, ao entrar no imóvel para o cumprimento do mandado de prisão, o que já dispensaria a autorização também dada pelo morador, os agentes públicos encontraram 117,90g de maconha, além de uma balança de precisão, um caderno com anotações típicas de traficância e
quantia em dinheiro
(fl. 179).

III - Portanto o que se tem, neste caso, é o
encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, pois a entrada dos policiais no domicílio do agravante se deu de forma lícita, sem que se possa falar em violação de domicílio, e, a partir daí, instaurou-se o estado de flagrância, quando localizada a droga e apetrechos ligados ao tráfico
.

(...)

(
Agravo Regimental no Habeas Corpus:
AgRg
no HC 832882 RS 2023/0213046-2, da relatoria do Ministro
Messod
Azulay Neto, julgado em
24/06/2024)
”

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
PROCESSUAL PENAL
.
TESE DE NULIDADE
.
PROVAS ILÍCITAS
.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA
.
VERIFICAÇÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
BUSCA DOMICILIAR
.
JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM
. EXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO CONTRA O AGRAVANTE.

1. Consta da exordial acusatória que, segundo restou apurado,
os policiais civis diligenciaram até o Setor Costa Esmeralda com o intuito de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva
expedido em desfavor do denunciado
Jailson
Gomes Ferreira, proveniente dos autos de no.
0025098-63.2018.827.2706
. [...] Ato contínuo, a equipe obteve a informação de que o
Jailson
estava hospedado na residência do denunciadoGabriel, tendo a equipe se deslocado até o local, dando cumprimento ao referido mandado. (fl.

16).2. Ao analisar a aludida nulidade, assim manifestou-se a Corte de origem (fls. 413/414):
no caso dos autos, havia mandado judicial de prisão preventiva expedido
contra
Jailson
Gomes, que se encontrava na residência do corréuGabriel Silva Almeida, e,
em cumprimento a medida, os policiais constaram a presença de entorpecentes e a arma
de fogo no local, evidenciando a situação de flagrância apta a justiçar a busca e apreensão, o que afasta qualquer nulidade
. [...] Sendo assim,
além de terem permissão legal para entrar no
domicilio
e efetuar a prisão do réu
Jailson
, os policiais se depararam, no interior do local, com os narcóticos e o armamento citado, o que configura o estado de flagrância
. Nessas circunstâncias, o
texto constitucional
flexibiliza o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, dispensando eventual necessidade de autorização do morador para que os policiais adentrem na habitação,
ex
vi do disposto no artigo
5o
,
XI
da
CF
.

3.
Não se verifica ilegalidade na conduta perpetrada pelos policiais, notadamente diante do prévio mandado judicial de prisão preventiva expedido contra o agravante.

4.
"Nos termos do disposto no art.
293
do
CPP
, o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio da ré, durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador
" (
HC n. 559.652/MA
, relator MinistroRibeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020,
DJe
de 26/6/2020.) - (
AgRg
no HC n. 876.898/SC
, MinistroRibeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
20/3/2024).

5.
Agravo regimental desprovido
.

(
AgRg
no
AREsp
2010603 TO 2021/0360913-6, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior).
”

Logo
, a apreensão das drogas na residência do apelante Roberto Terra de Oliveira enquadra-se perfeitamente no conceito de serendipidade, haja vista que os policiais, ao cumprirem os mandados de prisão, depararam-se, fortuitamente, com as substâncias entorpecentes.

Não há nos autos qualquer indício de que a entrada dos agentes na residência tenha sido motivada por uma investigação prévia e clandestina com o intuito de localizar drogas, ou que o cumprimento dos mandados de prisão tenha servido de mero pretexto para uma busca ilícita.

A
regularidade da diligência inicial
para cumprimento dos mandados de prisão outorga a
validade da prova
incidentalmente obtida, porquanto a descoberta da materialidade delitiva ocorreu em um contexto de legalidade e sem qualquer vício de origem.

Destarte, a tese preliminar de nulidade suscitada pela defesa
não se sustenta
, revelando-se descabida ante a robustez da prova colhida sob o manto do encontro fortuito.

A manutenção da higidez da prova, neste cenário, é medida que se impõe à luz da jurisprudência consolidada, assegurando a validade do procedimento e a regularidade do processo penal.

Do mérito.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“1o FATO:

No dia 13 de setembro de 2023, por volta das 06 horas, na Rua Castelândia, no 251, Bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA e NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA, mantendo associação permanente e duradoura para a prática destas condutas, guardavam e tinham em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros,

75,50g (setenta e cinco gramas e cinquenta centigramas) de maconha, acondicionada na forma de 03 (três) porções
,
(...)

2o FATO:

Em datas e horários incertos, o denunciado
ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA falsificou documento público
verdadeiro, consistente
em documento de identificação civil, que apresenta foto do denunciado e dados de identificação de terceiro,
constando da cédula número de Registro Geral alterado, consoante Termo de Exibição e Apreensão (fl. 19 da Num. 130934266) e Relatório de Investigação n° 2023.13.77925 (fls.139/147 da Num. 130934445 - Pág. 1/9).

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta do caderno investigativo que agentes policiais visualizaram um casal, cuja aparência se assemelhava à dos denunciados ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA e NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA, adentrando na residência situada na Rua Castelândia no 251, Bairro Parque Castelândia, no dia 12/09/2023.

Diante do conhecimento da existência de mandados de prisão em face do denunciado ROBERTO, os policiais realizaram diligências para confirmar a identidade dos suspeitos avistados, bem como se realmente residiam naquela residência, o que restou confirmado por volta das 22 horas do dia 12 de setembro, quando novamente avistaram o denunciado ROBERTO no imóvel, bem como por outras diligências que ligavam NAIARA aquele imóvel.

No dia seguinte, portanto 13 de setembro de 2023, por volta das 06 horas, os policiais civis adentraram ao imóvel, a fim de cumprirem o mandado de prisão em face do denunciado ROBERTO, que por sua vez quebrou seu aparelho celular ao avistar a equipe policial.

Já a denunciada N
AIARA RAQUEL, esposa do denunciado ROBERTO TERRA e que lá estava, ao avistar os agentes policiais jogou drogas e dinheiro em cima de um guarda-roupas no interior do imóvel, tentando escondê-los
, o que foi avistado por um dos policiais que lá estavam.

Em razão desta atitude suspeita da denunciada, os policiais civis verificaram o referido guarda-roupas, que ficava no quarto do casal denunciado, onde encontraram drogas e
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie
, levando os agentes públicos a procederem buscas no restante do imóvel.

Nessas buscas subsequentes foram localizados um aparelho eletrônico Tablet, seis aparelhos celulares, outras porções de drogas, anotações contábeis relativas ao tráfico de drogas, além de uma cédula de identidade falsificada
, contendo
a foto do denunciado ROBERTO TERRA, mas constando o nome de Francisco Santos, bem como outros dados divergentes dos do denunciado ROBERTO.

Às fls.139/147 da Num. 130934445 - Pág. 1/9 está encartado Relatório de Investigações elaborado pela Polícia Civil, onde se relatam as
investigações prévias contra ambos os denunciados, por integrarem Organização Criminosa
,
bem como por operaram juntos e associados no tráfico de drogas, sendo que os documentos que ora se junta demonstram que estão associados pelo menos desde o ano de 2022.

“
Ex
positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 297, “caput”, do Código Penal; e de NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA, como incursa nas sanções do artigo 33, “caput” e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06;”

Não existe qualquer pedido de absolvição em relação ao crime de falso.

Das teses absolutórias e de desclassificação.

Considerando a diversidade de pedidos absolutórios, em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, reputo conveniente uma análise panorâmica das provas colhidas ao longo da persecução penal.

Acerca da materialidade desses crimes, resta compr
o
vada
por diversos documentos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 130934261), Boletim de Ocorrência (ID. 130934263), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 130934266), e o Relatório de Investigação no 2023.13.77925 (ID. 130934445).

Além disso,
menciono
o Laudo Pericial no 512.3.10.9871.2023.136640-A01 (
IDs
130934288 e 251505151) confirmou a presença de

três porções de
maconha
, pesando
75,50 g gramas
.

Do mesmo modo, a
s declarações das testemunhas também corroboram a materialidade.

Destaco, do auto de apreensão, os seguintes itens:

t
rês
p
orções de
m
aconha
;
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
em espécie
, em notas de 100, 50, 2, 10, 5 e 2
;
a
parelhos
e
letrônicos
(
1
t
ablet e 6
a
parelhos
c
elulares
);
u
ma
c
édula de
i
dentidade
c
om Indícios de
f
alsificação
;
um c
artão
Nubank
em
n
ome de Supernatural Food
;
01(um) unidade(s) Lacre 04118649 Contendo
Folhas de Anotação
, Código de Apreensão 38131 (em Custódia na Delegacia)
.

Consta dos autos, ainda, o
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.77925
, que
revela
, a partir de uma análise das folhas de caderno apreendidas,
uma
contabilidade de tráfico de drogas
detalhada em anotações, onde indivíduos como "Jogador", "
Higuim
", "Pelega" e "
Catri
" (Nathalia Borges) são associados a dívidas e grandes quantidades de entorpecentes,
em quilogramas,
como maconha, referida pelo termo "feijão", comprovando transações e volumes expressivos.

Vejamos, ademais, as provas
orais produzidas em juízo:

O
Delegado de Polícia
, Ilustríssimo Senhor
Honório Gonçalves dos Anjos Neto,
em juízo
, relatou sua atuação na fase inquisitiva
:

“(...) Promotora de Justiça: Doutor Honório, o senhor foi responsável pela condução das investigações no inquérito policial, onde se apura a prática dos delitos de tráfico de associação e de uso de documento falso envolvendo Naiara Raquel Borges e Roberto Terra de Oliveira, consta também que foi realizado um trabalho bem minucioso em relação à constatação de que os mesmos faziam parte de uma organização criminosa e tinham uma posição de destaque inclusive na organização que funciona, que existe aqui em Primavera do Leste, o senhor pode contar para a gente como é que os fatos se deram, as investigações que foram realizadas, as conclusões que a autoridade policial chegou, por favor?

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: Sim, doutora,
iniciou com a operação Alter Ego de 2022, nessa operação os investigadores conseguiram levantar elementos que apontavam que o Roberto Terra era um gerente do Comando Vermelho, aqui na cidade de Primavera do Leste e a esposa dele também exercia uma função financeira nessa organização criminosa
, diante disso, né, teve a deflagração da operação, e
ambos foragiram da cidade na época da deflagração
, desde então os investigadores continuaram tentando localizar os suspeitos, né, e com base nesses levantamentos,
os investigadores conseguiram identificar que ambos os suspeitos estavam em Primavera do Leste no ano passado
, e que estariam numa residência ali no bairro Castelândia, iniciou-se uma diligência de campo, foi feito essa
diligência de campo e os investigadores conseguiram visualizar
o casal saindo numa motocicleta Honda Biz de uma residência e com base nisso eles puderam confirmar que aquela residência era da mãe da Naiara
, ela tem uma residência ali na frente e tem várias quitinetes também naquele endereço, nesse mesmo dia os investigadores chegaram de passar por volta das 9 e pouco, 10 da noite, na residência e conseguiram visualizar o suspeito Roberto Terra, imediatamente chegaram de me comunicar, comunicar também o doutor Rodolfo, que é delegado aqui da DERF, e por conta de empecilhos jurídicos, né, por não ser permitido, foi feito um planejamento, na noite anterior, para poder executar às 6:00 da manhã o cumprimento do mandado de prisão contra o Roberto Terra,
ele possuía dois mandados de prisão em aberto, salvo me engano, era decorrente da operação Alter Ego
,
que é tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa
, e
também possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio ou tentativa de homicídios, se não me falha a memória
,
então às 6 da manhã foi dado o cumprimento, inclusive eu estive no local juntamente com os investigadores, nós entramos na residência
, na primeira residência, ali fica a mãe da Naiara, e eles estavam num compartimento ao lado, que ali são vários quartinhos, né,
eles estavam lá, nós chegamos de bater na porta, a Naiara pegou e saiu,
estava juntamente com mais duas filhas, né, inicialmente ali os policiais não tinham, não a haviam reconhecido, né, e
nesse momento lá dentro do quarto o Roberto Terra, ele quebrou o celular dele, inclusive o celular pegou fogo, e a partir disso os investigadores entraram na residência e localizaram ele dentro do quarto do casal, com o celular no chão pegando fogo, e também durante esse
adentramento
, um dos investigadores pela janela conseguiu visualizar a suspeita Raquel jogando, jogando
coisas em cima do guarda-roupa do casal, quando nós entramos no quarto havia dinheiro e também drogas em cima do guarda-roupa
,
e dentro do quarto também foi encontrado mais drogas, os investigadores encontraram mais drogas e salvo engano também algumas anotações
e, além disso, dentro das coisas que tinham ali no quarto, os investigadores
encontraram um documento que estava com dados de um terceiro e com a foto do Roberto Terra
, informalmente ali ele até comentou que estaria até utilizando esse documento ali para poder fazer, pegar remédio, fazer tratamento, alguma coisa nesse sentido, né, diante disso, eles foram conduzidos e nós lavramos o flagrante pelo pelos crimes de tráfico de drogas e também a associação e o documento falso, foi mais ou menos esse sentido, doutora, pelo que eu me recordo.

Promotora de Justiça: Foram juntados aos autos um relatório, né, da atividade policial, em que mencionava também o envolvimento da Naiara, na contabilidade dessa, nessa questão da comercialização de substâncias entorpecentes, o senhor pode falar um pouco para a gente?

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: Então, doutora, é
durante operação Alter Ego, identificou-se que ela fazia parte da contabilidade
, inclusive ela possui ou possuía uma pessoa jurídica, né, que chama “Cartório Urgente”, que fica ali próximo da Câmara municipal
, e foi identificado ali naquele inquérito, movimentações, dentro aí da facção criminosa, conversas, inclusive dentro do caderno de anotações do Léo do Chevette possuía várias menções ao Roberto Terra, né, e Naiara, ela teria essa função, né, da parte financeira, inclusive por meio dessa pessoa jurídica
.

Promotora de Justiça: Tem até registro fotográfico, das anotações que foram que foram localizadas, né, o senhor recorda o conteúdo dessas anotações, se guardavam referência à venda, a entrega, valores a receber, relacionados com a traficância?

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: Doutora, essas, essas anotações eu não me, não me lembro de cabeça agora, né, mas ali no momento da prisão em flagrante, quando os investigadores estavam analisando, os papéis, o dinheiro, a droga, eles chegaram de repassar
pra
mim e
pro
doutor Rodolfo, e naquele momento ali, que é a parte, assim que eu tenho uma maior lembrança, por conta da diligência, tinha uma correlação e por conta disso nós fizemos a arrecadação e depois a apreensão.

Promotora de Justiça: Em relação à droga, o senhor recorda, a quantidade, de que droga se tratava, como é que era a forma de acondicionamento?

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: Ó, doutora, eu
me recordo que era maconha
, mas a forma de acondicionamento eu não me recordo.

Promotora de Justiça: E essa droga foi localizada em cima do guarda-roupa?

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: Em cima do guarda-roupa
e também
em mais locais dentro daquele quarto, lá dentro do quarto do casal, aí acredito que os investigadores que encontraram vão especificar melhor,
mas toda a droga ali foi dentro do quarto do casal, droga
e também
dinheiro, dinheiro em cima do guarda-roupa, tinha muito dinheiro mesmo trocado, que
ela pegou e jogou, não é muito comum não, inclusive alguns estava até amassado
. (...)

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: (...) Os investigadores, através da atividade típica mesmo, eles rodam a cidade, né, e fazem outras investigações, eles também procuram, vão atrás de foragidos, não só da questão da Alter Ego, mas de mandado de prisão que são expedidos, então eles têm a eles têm o hábito de pelo menos é uma ou duas vezes ao mês pegar os mandados de prisão em aberto e fazer diligências, e no ano passado, eles através de diligências, né, eles souberam que o Roberto Terra poderia estar aqui em Primavera, e assim depois, durante o levantamento, verificou-se que um casal, que se assemelhava muito à Naiara e o Roberto, saiu de uma residência, aí quando eles verificaram a residência, era da mãe da Raquel, né, e com base nisso, eles fizeram uma campana e conseguiram visualizar o alvo, a partir desse momento eles chegaram de me comunicar, aí eles tinham certeza que ele estava lá dentro, inclusive nós tomamos todos os cuidados pra dar o cumprimento legal, né, da ordem de prisão e entramos somente no outro dia, o que é permitido em lei, né, então nós tomamos todas as precauções, mas foi com base doutor, no dia a dia mesmo dos policiais, que eles conseguiram descobrir. (...)

Advogado: O senhor sabe quanto tempo o senhor Roberto estava
ai
na região de Primavera do Leste?

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: Não, quanto a isso, quanto a isso não, pelo que eles me passaram, seria que ele estaria de forma transitória aqui.

Advogado: É, outra coisa, o senhor mencionou aqui que a senhora Naiara estava com mandado de prisão em aberto?

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: Não, não, o Roberto Terra estava com mandado de prisão em aberto, né, pela Alter Ego e a questão do homicídio, quando nós chegamos lá, a gente suspeitava que ela estava com o mandado em aberto, né, mas depois ela chegou de explicar que estava com tornozeleira eletrônica em relação à operação Alter Ego, nós sequer tínhamos conhecimento que ela estava com tornozeleira eletrônica, então assim, quando nós fomos lá, é que nós descobrimos realmente que ela estava usando tornozeleira (...)

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: Ó doutor, o que existe é o que está, né, mas eu vou te explicar o porquê que nós fizemos o auto de prisão em flagrante pelo tráfico e também o indiciamento, como o Roberto Terra, ele já era investigado por tráfico de drogas, organização criminosa e a associação para o tráfico, é muito comum geralmente, quando o suspeito está preso, ou está fora, falece, a esposa dá continuidade, e também já tinha informação anterior, né, que eu menciono a Alter Ego, né, que eles possuem envolvimento com o Comando Vermelho e com o tráfico de drogas, então a partir do momento que a gente encontra o entorpecente dentro da casa e também outros materiais, dinheiro, inclusive ela jogou, tentou esconder o dinheiro e a droga e as anotações,
nós entendemos ali pela lei de drogas que haviam indícios suficientes para o tráfico e não para o uso, para o uso não, não, não havia nenhum elemento que indicasse, nenhum, sei lá, um cachimbo ou uma quantidade pequena, mas assim, tinha anotação e também tinha um processo anterior por tráfico
,
então para a gente foi suficiente essa investigação anterior por tráfico, para poder lavrar o auto de prisão em flagrante e indiciar também pelo tráfico de drogas. (...)

Advogado: Além do que o senhor falou que encontrou, que foi encontrado, foi encontrado apetrechos para configurar ainda mais, para dar, robustecer o tráfico de drogas, como papel, invólucros, balança de precisão foi encontrado?

Del. Honório Gonçalves dos Anjos Neto: Doutor, nós encontramos, pelo que me recordo, dinheiro que ela jogou, né, que é comum no tráfico
e também
anotação, que inclusive assim, foi juntado, foi até expedido uma ordem de serviço para os investigadores, fazerem um relatório, então esse foram esses elementos aí que que nós entendemos que havia o tráfico de drogas (...)” (Registro Audiovisual – ID 138803798).

Confira-se, ademais, o depoimento prestado
em juízo
pelo
Policial Civil
, senhor Dalton Ribas Nery:

“(...) PC Dalton Ribas Nery:
O Roberto Terra, ele era procurado, né, tinha um mandado de prisão, né, expedidos na justiça, né, onde ele era investigado por tráfico e entregar a organização criminosa,
inclusive ele foi indiciado e denunciado por essa por essa prática e pedido a prisão preventiva e foi deferida na época, foi feita uma operação e
ele foragiu naquela época, dessa operação, e nós conseguimos localizar ele nesse endereço
que a senhora descreveu, na Rua Castelândia, no 251, (...)
durante a ação para dar cumprimento ao mandado de prisão, né, colega policial viu a Naiara jogar o dinheiro, um pacote de dinheiro, em cima do guarda-roupa, aquilo chamou a atenção
da equipe policial, que foi verificar, né, encontrou o dinheiro, né, e encontrou também entorpecente dentro do guarda-roupas, ali no guarda-roupa, dentro do quarto também nós encontramos anotações acerca, seria do controle do tráfico de drogas, anotações relativas a pesos e a valores recebidos
, (...)

Promotora de Justiça: É foram juntados também no termo de exibição, um documento de identificação civil, né, um RG falsificado, com a foto dele, mas com dados de terceira pessoa, o senhor recorda disso, se ele foi indagado que justificativa ele deu?

PC Dalton Ribas Nery: Doutora, o documento foi achado durante essa busca, né, esse documento, né, o documento, né, ali tem, tinha a foto, né, do Roberto Terra, né, mas os dados contidos naquela RG eram de outra pessoa, né, outra pessoa que existe, que existe, né, pegou a foto e colocou ali no suporte de RG com dados de outra pessoa.

Promotora de Justiça: É em relação ao que foi localizado, né, uma quantidade de maconha, o senhor recorda da forma de acondicionamento? (...)

PC Dalton Ribas Nery:
Ambas estavam embaladas, uma estava numa embalagem, uma quantidade maior de maconha, né, e havia mais 2 outras quantidades, se não me engano, envolvida em aqueles papéis insulfilme.

(...) Promotora de Justiça: O senhor consegue lembrar do conteúdo dessas anotações, o senhor disse que fazia, é tinha relação com comercialização de drogas, né?

PC Dalton Ribas Nery:
Eu cheguei a visualizar as anotações ali era controle de distribuição de drogas, que falava em quilos, né, de feijão, ou seja, maconha, né, e era associado a alguns vulgos que a gente conhece, né, por exemplo, “boladão”, alguns outros indivíduos que a gente sabe que opera no tráfico, inclusive na operação em que ele foi indiciado e denunciado, esses indivíduos também foram denunciados e indiciados por integrar a organização criminosa junto com ele.

Promotora de Justiça: Essa questão da contabilidade, né, ela ficava sobre a responsabilidade da Naiara, o senhor sabe dizer se alguma coisa foi apurada nesse sentido?

PC Dalton Ribas Nery: Não, doutora, na prisão em flagrante, a gente só recolheu essas anotações, e elas não, a gente não conseguiu determinar se era feito pela Naiara ou pelo próprio Roberto, essa apuração não teve; (...) PC Dalton Ribas Nery: (...) Visualizou os dois entrando na residência, né, somado à que a gente sabia que aquele endereço tinha relação com eles, né, foi o que nós desconfiamos que fosse eles, né, e aí foi feita a vigilância, confirmamos que eles estavam lá os dois e a autoridade policial resolveu dar cumprimento ao mandado de prisão, eu acho que foi horas, de lapso temporal, de quando nós tomamos conhecimento que estavam lá até a execução, do cumprimento de mandado de prisão; (...)” (Registro Audiovisual – ID 138803798).

Consta, outrossim, o
depoimento judicial
do
Policial Civil

Gilvan Antônio de Sá Teles
:

“(...) Promotora de Justiça: O senhor participou da investigação envolvendo esses fatos?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Então, eu participei da operação que deu cumprimento ao mandado de prisão do Roberto, nós tínhamos a informação de que o Roberto Terra, que estava foragido da justiça, detinha mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa, que ele estava escondido numa residência do bairro Castelândia, minha equipe fez essa verificação, esse monitoramento, foi confirmado que realmente ele estava naquele local, foi montado uma operação, né, para o cumprimento de mandado, chegando ao local as equipes se posicionaram à residência, eu estava ao lado ali, e percebi que existia uma janela que estava aberta, e eu fiquei ali verificando e também fazendo ali a segurança da equipe que se posicionou na porta ali, e
as equipes ao se identificar como policiais, eu vi que a senhora Naiara, ela arremessou um objeto em cima do guarda-roupa, antes de abrir a porta pra equipe, né, então eu orientei as equipes né, que existiu sobre esse fato, as equipes então fizeram uma vistoria no local indicado, e foi encontrado ali uma quantidade de dinheiro, e através também de outras buscas ali no local foi encontrado drogas, anotações referente ao tráfico de drogas, e o Roberto Terra também antes da senhora Naiara abrir a porta, ele quebrou o celular, né, e até circuitou e pegou fogo dentro do quarto deles,
no quarto do casal.

Promotora de Justiça: O senhor disse que o senhor Roberto ele tinha mandado de prisão, ele também era investigado, tanto ele como ela, por envolvimento com organização criminosa?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Sim excelência, esses dois já são réus, né, no crime de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa, por ser integrante de uma facção.

Promotora de justiça: De qual facção?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Comando Vermelho.

Promotora de justiça: Os senhores fizeram ali uma, teria sido um, teriam monitorado essa residência um tempo para verificar se ele estava ali, como que foi esse trabalho?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Eu não participei, mas houve sim um monitoramento

no local para confirmar e realmente foi confirmado, foi visto ali o Roberto e a sua esposa naquele local e diante disso que foi desencadeada essa operação para cumprimento de prisão.

Promotora de Justiça: Lá no local, o senhor disse que houve a apreensão de cadernos com anotações para o tráfico, né?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Sim, foi apreendido.

Promotora de Justiça: Nessa apuração anterior, foi possível ver se a Naiara tinha alguma ocupação
lícita
, algum trabalho lícito ou não?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Não, nesse monitoramento não, não, não tivemos esse conhecimento não, não chegamos a ter conhecimento se tinha alguma atividade.

Promotora de Justiça: E ali, naquele local, naquela residência, pelos policiais que fizeram um monitoramento, ou pelo senhor, foi visto alguma movimentação envolvendo tráfico ou tinha ainda denúncias de que eles continuavam com a traficância?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Não, porque foi um caso fortuito né, na verdade a gente foi lá para dar um cumprimento de prisão, até porque o Roberto era foragido da justiça, acontece que o Roberto não, eu não tenho conhecimento também que o Roberto Terra tem, ou teve alguma atividade lícita, a não ser o tráfico de drogas.

Promotora de Justiça: Ele não tem atividade lícita, apenas tráfico, é isso?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Isso mesmo.

Promotora de Justiça: Ele era foragido já há bastante tempo?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Tinha algum tempo, excelência, desde que foi desencadeada a operação, se eu não me engano, em 2022, ele ficou todo esse tempo foragido
(...) PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Doutor, o que que acontece, igual a doutora falou, se existia movimentação de pessoas que, existe outras condutas que configuram o tráfico de drogas, não necessariamente deve existir a todo o tempo uma movimentação de pessoas, uma movimentação de usuários de drogas naquele local, até porque
o Roberto Terra, ele é líder de uma facção, a função dele é de liderança, então, o Roberto Terra, não ia, não é o perfil dele ficar, vamos dizer, traficando ali esse tráfico doméstico, ou seja, de fato não existia uma movimentação, até porque existem outras condutas, como guardar ou ter em deposito, não necessariamente deve existir uma movimentação.
(...)

Advogado: Que drogas foram encontradas?

PC Gilvan Antônio de Sá Teles: Maconha, doutor, eu não acho, tudo o que eu falo é baseado em investigações, tanto que na questão do tráfico de drogas e da organização criminosa existe relatório, né, existem provas em relação a isso (...)” (Registro Audiovisual – ID 141894957)

Os recorrentes foram interrogados em juízo, apresentando suas versões do fato:

“(...) Juiz de Direito: Entendeu a acusação?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira: Sim.

Juiz de Direito: Ela é verdadeira?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira: Não, senhor.

Juiz de Direito: De quem que era a droga que estava lá?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira:
A droga era minha sim, para o meu consumo, eu sou usuária desde muito nova, de maconha, faço uso da maconha
, (...) assim, eu peço uma nova oportunidade, mas eu nunca cometi tráfico de droga, nunca me envolvi em nada de ilícito;

Juiz de Direito: Essa quantidade de droga, cada gama de maconha é suficiente para fazer 3 cigarros, 75 g seria o suficiente, equivalente a 225 cigarros, em quanto tempo a senhora ia fumar isso daí?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira: É, assim, igual eu te falei, (...) eu trabalho, então não faço consumo na frente das minhas filhas, nem nada, em torno de uns 20 a 30 dias, senhor, eu sou viciada desde os meus 14 anos de idade;

Juiz de Direito: Certo, e o dinheiro que estava lá?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira: O dinheiro era 2000 reais que eu tinha recebido do meu serviço, que eu trabalho no empório buritis, eu sou caixa lá, operadora de caixa, eu tinha recebido naquele dia o meu salário de 2000 reais e os outros 400 reais que estava lá, era do meu esposo que ele tinha chegado de viagem, estava dentro da carteira dele;

Juiz de Direito: Certo, e as anotações que tinham lá?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira: Senhor,
não sou ciente dessas anotações e nunca vi essas anotações dentro de casa
.

(...) Juiz de Direito: E o celular, que que aconteceu com o celular do seu esposo?

Acusada: Ah, o celular, ele quebrou o celular;

Juiz de Direito: Por qual motivo?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira: Eu não, não, não sei te falar;

Juiz de Direito: Ele mesmo que quebrou?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira: Sim, ele mesmo quebrou
;

Juiz de Direito: E o da senhora?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira: O meu celular, meu celular já estava quebrado fazia dias, eu estava sem o celular, já tinha uns 4 ou 5 dias, mas eles levaram meu telefone;

Juiz de Direito:
Tá
, mas ninguém quebrou?

Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira: Não, o meu não (...)” (Registro Audiovisual – ID 141894957).

Recorrente Roberto, em juízo:

“
(...) Roberto Terra de Oliveira:
Eu não tenho conhecimento, nem da droga, nem do dinheiro, porque eu não se encontrava, tinha dois dias que eu tinha chegado na cidade
, (...) fui preso por esse mandado aí, né, que é da sétima Vara, que foi 2022, dia 13 de 2022, né, (...), e a outra coisa, traficando, eu jamais estava traficando, estava correndo atrás, né, da minha doença. (...)

Promotora de Justiça: A droga que estava lá era de quem?

Roberto Terra de Oliveira: A droga eu não tenho conhecimento, eu não tinha conhecimento.

Promotora de Justiça: O senhor era companheiro da Naiara?

Roberto Terra de Oliveira: Não, eu estava casada com ela no papel civil, casado e tem filho registrado, inclusive tem 5

(...). Promotora de Justiça: O senhor é casado com ela há quanto tempo?

Roberto Terra de Oliveira: Sou casado com ela, assim já juntado com ela há 5 anos, só que nós
casou
depois.

Promotora de Justiça:
Tá
, mas ela morava ali na Rua Castelândia, 251?

Roberto Terra de Oliveira: Ali morava a mãe dela, porque quando eu estava fazendo tratamento, ela foi lá para a casa da mãe dela, e o meu endereço é Avenida Florianópolis, 810, entendeu, inclusive eu morava lá, inclusive foi lá que foi a operação, foi lá que foi buscar eu (...)”

Promotora de Justiça:
Tá
, eu já vou chegar no documento, o senhor falsificou um documento, então, é isso?

Roberto Terra de Oliveira: Não,
eu falsifiquei o documento, mas eu não usei
pra
nada.

Promotora de Justiça: E no que que consistiu essa falsificação, o senhor colocou uma foto do senhor no documento de Francisco Santos?

Roberto Terra de Oliveira: É coloquei uma foto, senhora.

Promotora de Justiça: Colocou uma foto no documento, isso?

Roberto Terra de Oliveira: *Confirma com a cabeça*

Promotora de Justiça: E o senhor estava fazendo o tratamento com o nome de Francisco Santos?

Roberto Terra de Oliveira: Não, fiz tratamento no nome de Roberto Terra de Oliveira, foi orientado pelo meu advogado, fiz com meu nome.

Promotora de Justiça: E o senhor fez esse documento de Francisco Santos por que o senhor estava com medo de ser preso, é isso?

Roberto Terra de Oliveira: É porque eu já sabia já do mandado de prisão, entendeu, e eu com medo de ir de preso porque, como que eu ia me tratar
(...)”

Promotora de Justiça: Esse valor, esse dinheiro que foi apreendido na residência do senhor era de quem?

Roberto Terra de Oliveira: Isso aí é do serviço dela, que eu não tinha conhecimento desse dinheiro não, é do serviço que ela estava trabalhando.

Promotora de Justiça: Da Naiara, ela trabalhava com o quê?

Roberto Terra de Oliveira: Ela trabalhava com conveniência, na conveniência, registrada.

Promotora de Justiça:
Tá
, e essas anotações envolvendo tráfico de drogas são de quem?

Roberto Terra de Oliveira: Não, não tem anotações não, inclusive pode fazer esse negócio de coisa, foi a polícia que colocou esse negócio, tem anotação minha não, eu não tenho conhecimento disso não;
(...)

Promotora de Justiça: O senhor está vendo a anotação aí?

Roberto Terra de Oliveira: Estou vendo.

Promotora de Justiça: Não é do senhor?

Roberto Terra de Oliveira: Não, não, não, senhora.

Promotora de Justiça: E nem da esposa do senhor?

Roberto Terra de Oliveira: Não, senhora.

Promotora de Justiça: E esse dinheiro aqui era da esposa do senhor?

Roberto Terra de Oliveira: Esse dinheiro aí é dela, né, que ela trabalhava, eu tinha,

eu tinha da minha viagem, eu tinha 400 reais na minha carteira,
eles não devolveu e não fala
que pegou o dinheiro da minha carteira, né.

Promotora de Justiça: O senhor trabalhava, o senhor estava trabalhando?

Roberto Terra de Oliveira: Não, eu
tava
fazendo o tratamento que eu não conseguia trabalhar mais, mas eu tinha firma aberta, inclusive, trancaram o meu, por causa dessa operação, trancaram meu CNPJ lá, entendeu, eu já prestava o serviço
pra
fazenda; (...).

Roberto Terra de Oliveira: A esposa do senhor é usuária de drogas?

Roberto Terra de Oliveira: Inclusive
nós briga
muito, briga muito, porque né, por causa que ela tem esse problema, entendeu né, problema de vício, então nós já tentemos, tentemos clínica, eu converso com ela bastante, entendeu, né, mas ela mudou bastante, assim que a gente ficava pegando no pé dela, eu junto com a mãe dela, (...) pegamos no pé dela, né, mas ela melhorou bastante, mas infelizmente não conseguiu parar.

Promotora de Justiça: Quando ela arremessou essa droga para cima do
guarda-roupa
, o senhor viu isso?

Acusado: Não, eu não vi, isso eu não vi.

Promotora de Justiça: O senhor estava há dois dias na casa, mas não tinha visto a droga?

Roberto Terra de Oliveira: Não tinha visto a droga lá, porque eu brigo demais com ela por causa da droga, ela
tava
escondendo de mim.

Promotora de Justiça: E o senhor não tinha visto ela fazer uso da droga então nesses dias?

Roberto Terra de Oliveira: Nesses dois dias, não.

Promotora de Justiça: O senhor tinha saído com ela em uma motocicleta, uma Honda Bis? (...)

Roberto Terra de Oliveira: Sim, senhora (...);

Promotora de Justiça: O senhor faz tratamento do que, qual é a doença do senhor?

Roberto Terra de Oliveira: Diabetes, diabetes severa descompensada (...)” (Registro Audiovisual – ID 141894957).

(Registro Audiovisual – ID 141894957).

Do detido cotejo dos elementos probatórios,
concluo que
as condutas dos apelantes
se
subsumem
, integralmente, aos tipos penais imputados.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelaram-se harmônicos e coerentes, narrando com riqueza de detalhes as circunstâncias que levaram à prisão dos réus e à apreensão das substâncias entorpecentes, do dinheiro em espécie, do caderno de contabilidade do tráfico e do documento de identificação falso.

A credibilidade de tais testemunhos é inquestionável, mormente porquanto inexistente qualquer indicativo de má-fé ou interesse indevido na condenação dos acusados.

Cuida-se de entendimento pacificado na jurisprudência pátria e reiteradamente aplicado
, conforme entendimento da
Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, no Enunciado no 8, que preconiza a idoneidade dos depoimentos policiais para
sustentar a condenação criminal, desde que harmônicos com as demais provas.

Nesse diapasão, a
quantidade da droga apreendida, 75,50g de maconha, acondicionada em três porções
, não se afigura compatível com o mero consumo pessoal, máxime quando cotejada com as demais provas dos autos.

Ademais,
a tentativa de Roberto em destruir seu aparelho celular no momento da abordagem policial
, evidenciando seu comportamento altamente
comprometedor, já bastante conhecido entre membros de facções criminosas
, e a
atitude de Naiara em ocultar objetos no guarda-roupas
, denotam a inequívoca intenção de obstar a ação da justiça e de esconder a prática criminosa.

A alegação de Naiara de ser usuária, por si só, não afasta a configuração do tráfico, porquanto é sabido que, muitas vezes, o vício impulsiona a atividade ilícita como meio de subsistência.

A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a destinação exclusiva para uso próprio, restando, portanto, isolada a tese
desclassificatória
no contexto probatório.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor doEnunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não hádúvida quanto a destinação mercantil das substâncias entorpecentes, de modo que não há quese falar em desclassificação da conduta imputada
à recorrente Naiara
para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada
à
apelante,impondo-se preservar a
condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006).

Outrossim, a robustez da prova emerge de
investigações anteriores
que já apontavam o envolvimento dos
apelantes
com o tráfico de drogas e organização criminosa
desde 2022
.

Nesse sentido, os relatos dos Delegados Honório Gonçalves dos Anjos Neto e dos Policiais Civis Dalton Ribas Nery e Gilvan Antônio de Sá Teles são elucidativos.

A Operação "Alter Ego" de 2022 já indicava Roberto como gerente do Comando Vermelho em Primavera do Leste e Naiara como responsável pela função financeira da organização
.

As anotações de controle de distribuição de drogas, as transferências bancárias para Luís André da Silva Neves originadas da empresa de Naiara, e o histórico criminal de Roberto, que responde a outra ação penal por organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico (processo no 1006027-67.2023.8.11.0042, da 7a Vara de Cuiabá/MT), além de possuir condenação com trânsito em julgado (SEEU 0008998-67.2017.8.11.0037), revelam a contumácia delitiva.

De igual modo, Naiara responde à ação penal no 1001153-54.2023.8.11.0037, também na 7a Vara de Cuiabá/MT, por organização criminosa e lavagem de dinheiro, o que corrobora sua participação ativa na estrutura criminosa
.

Nesse contexto, mostra-se completamente
inverossímil a inexperiência alegada
por ambos os recorrentes, sendo inacreditável a versão de Roberto de que apenas sua esposa seria usuária, e de que ele
mesmo desconhecia a existência da droga em um único cômodo dividido pelo casal
.

A presença do caderno com anotações de contabilidade do tráfico, apreendido na residência do casal juntamente com as drogas e o dinheiro, corrobora o envolvimento em atividades de grande envergadura.

Consta, ainda, que os nomes anotados no mencionado caderno, eram de pessoas conhecidas pela polícia pelo envolvimento no tráfico de drogas, sem perder de vista que, conforme testemunhos, os réus constavam de anotações de outros traficantes, apuradas em outros autos.

As notas dão conta de elevados valores, mencionam expressamente a comercialização em quilogramas, de feijão, jargão corrente no meio da criminalidade para se referir à maconha.

A mera negativa de autoria, dissociada de qualquer elemento probatório que a sustente, não tem o condão de ilidir o conjunto de provas que aponta para a atuação dos apelantes no comércio ilícito de entorpecentes.

No que concerne
à associação para o tráfico
de drogas
(art. 35 da Lei n.o 11.343/06) tem-se que o tipo penal exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
capute § 1o, e 34 do referido diploma legal.

Na espécie,
o acervo probatório demonstra, à saciedade, o
animus associativo
entre os réus, em caráter de estabilidade e permanência,
com a finalidade precípua de traficar entorpecentes, e não apenas uma coautoria ocasional.

A existência de hierarquia, divisão de tarefas e responsabilidades entre Roberto, como gerente da facção, e Naiara, no papel financeiro, revela a
societas sceleris
necessária à configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06.

As provas evidenciam uma ligação estreita e duradoura entre ambos, com o objetivo de perpetrar o tráfico de drogas, o que afasta a tese de mera coautoria ou participação.

Dessa forma, diante da farta prova produzida nos autos, que inclui depoimentos policiais coesos e corroborados por investigações pretéritas, apreensão de quantidade significativa de droga, valores em dinheiro, material de contabilidade do tráfico, bem como o histórico criminal dos réus e suas ações evasivas no momento da abordagem, a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico é medida que se impõe, porquanto devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Conclusivamente, devem ser mantidas as condenações de ambos os recorrentes, pelos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Por isso mesmo, ou seja, porque mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, e sem perder de vista que a recorrente
Naiara
já responde a outra ação por delito semelhante, tem-se por delineada sua
dedicação ao tráfico de drogas
,
fator a obstar a incidência da causa
especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Da reforma da dosimetria.

Por derradeiro, a recorrente Naiara pugna pela reforma da dosimetria, para que se afaste a
exasperação das penas iniciais, sob o argumento de fundamentação
inidônea
, ou, ao menos,
colima
a readequação da fração aplicada a cada circunstância negativa.

No ponto, o inconformismo prospera.

Deveras, o
juízo de primeira instância elevou as penas-bas
ilares
da apelante,
considerando
seus
maus antecedentes
. Para isso,
anotou
que a ré é alvo de outra ação penal (código 1001153-54.2023.8.11.0037) por envolvimento em organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1o, §§ 1o, II, e 4o, da Lei no 9.613/1998), em crimes cometidos entre fevereiro e março de 2022.

Importante ressaltar que,
até o momento, não foi proferida sentença condenatória
nesse outro processo
.

Tal decisão não
se coaduna com o entendimento pacificado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a exasperação da pena-base com fundamento em inquéritos policiais ou ações penais em andamento, sem o respectivo trânsito em julgado, configura inegável violação ao princípio da presunção de inocência, erigido à condição de garantia fundamental em nossa Carta Magna.

Não se pode olvidar que a
Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça
é cristalina ao vedar peremptoriamente o uso de tais elementos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mormente a dos antecedentes.

Assim, o fato de a apelante responder a outra ação penal, ainda que por crimes graves como os descritos na Lei Federal no 12.850/2013 e na Lei no 9.613/1998, não tem o condão de justificar a majoração da pena-base, porquanto ausente a definitividade da condenação.

Destarte, impõe-se a readequação da dosimetria das penas iniciais impostas à apelante Naiara.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, estabeleço a reprimenda basilar em seu mínimo legal, isto é, 05 anos de reclusão.

Não constato a existência de atenuantes ou agravantes, sobretudo porque, nos termos da
súmula
630 do STJ
, “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, sobretudo nos termos da fundamentação anterior, no sentido da inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, diante da dedicação ao tráfico de entorpecentes e da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Portanto, fixo a pena do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, ao mínimo legal.

Em relação ao crime de
associação para o tráfico
, estabeleço a pena no mínimo legal, isto é,
03 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, ao mínimo legal, reprimenda que torno definitiva, diante da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Operando a soma das sanções, diante do cúmulo material (art. 69, do Código Penal), encontro a pena total de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, nos termos do artigo
33, § 2o, “b”, do Código Penal
, mais o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

DISPO
SITIVO

Logo, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal aforado por
ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado
por
NAIARA RAQUEL BORGES TERRA DE OLIVEIRA
,
pare reduzir sua pena ao montante de

08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, mais o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ao mínimo
unitário.

Oficie-se ao Juízo da Execução Penal acerca da modificação operada na pena da recorrente Naiara Raquel Borges Terra de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025